Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL PARA A PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. PLEITO PARA QUE A PENHORA SEJA EFETIVADA POR INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. ARTIGO 841 §1o DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE FORMALIZAÇÃO DA PENHORA E POSTERIOR INTIMAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA PENHORA NA PESSOA DO ADVOGADO FACE A CONTRARIEDADE AO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face da decisão que indeferiu o pedido para que a penhora do faturamento da empresa mediante intimação do advogado da parte executada. Alega a parte agravante que já foi deferida a penhora de 10% sobre o faturamento da associação executada em decorrência da não identificação de outros bens penhoráveis. Desse modo, relembra que em decisão pretérita foi assinalado que o oficial de justiça deveria cumprir o mandado de penhora, certificando os dados do representante legal para figurar como fiel depositário dos valores eventualmente penhorados, o qual deveria prestar contas e entregar em juízo as quantias recebidas. Diante do exposto, assinala que a intimação da penhora do faturamento mensal da parte executada deve ocorrer na pessoa do advogado constituído nos autos, a teor do que dispõe o artigo 841 §1o do CPC (e artigo 4o §2o da Lei 11.419/2006), o que foi indevidamente afastado na decisão agravada sob a tese de que a constrição deve identificar a penhora de bens ou valores no local. Enfim, ressalta que a intimação da penhora somente deve ocorrer na pessoa da parte executada quando ausente advogado constituído, sendo que cumpre ao seu patrono nos autos ser intimado e comunicá-la para que atenda a ordem judicial para que promova a retenção de 10% do faturamento mensal, sob pena de crime de desobediência.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21349512-21349514). Não houve pedido liminar (ID 21364576). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 22134092).
III. Determinada a penhora de 10% do faturamento da empresa agravada, pretende a parte agravante que a efetivação da penhora seja realizada por intermédio da intimação do advogado da parte executada constituído nos autos, nos termos do artigo 841 §1o do CPC, cujo dispositivo aborda a intimação da penhora.
IV. Contudo, inicialmente pontue-se que são fases distintas a decisão que determina a penhora; a efetivação da penhora; e a intimação da penhora.
V. Na situação dos autos, a decisão ID 21349510 (e também decisão ID 68738505 dos autos principais – PJe no 0706861-87.2017.8.07.0003) deferiu a penhora de 10% do faturamento da associação. Deferida a medida, inicia-se a sua efetivação, mediante a expedição do mandado de penhora. Neste ponto, salutar assinalar que não há óbice para que a penhora seja realizada por meio eletrônico, quando possível, a teor do que dispõe o artigo 837 do CPC. Entretanto, na situação dos autos, que trata da penhora do faturamento da empresa, não existe sistema eletrônico que permita efetuar a penhora (mediante a prestação de contas e retenção de 10% do faturamento da empresa, conforme definido na decisão judicial), sendo essencial que a sua efetivação ocorra por oficial de justiça, mediante o mandado de penhora, respeitando os parâmetros estabelecidos no artigo 838 do CPC, que assim estabelece: “Art. 838. A penhora será realizada mediante auto ou termo, que conterá: I - a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita; II - os nomes do exequente e do executado; III - a descrição dos bens penhorados, com as suas características; IV - a nomeação do depositário dos bens”.
VI. Para a efetivação da penhora, e análise do pleito da parte agravante, que almeja a penhora com a mera intimação do advogado, é essencial delimitar o local para a sua realização. Desse modo, o artigo 845 do CPC dispõe expressamente que: “Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros”.
VII. Portanto, é fundamental que a efetivação da penhora ocorra no estabelecimento da empresa, realizando-se a penhora do faturamento no percentual fixado na ordem judicial. Inclusive, a teor do que estabelece o artigo 838, IV combinado com o artigo 866 §2o, ambos do CPC, a penhora do faturamento da empresa exige que seja nomeado um administrador depositário para a efetiva prestação de contas e recolhimento do percentual estabelecido na ordem judicial, o que foi atendido na ordem judicial ID 68738505 dos autos principais, quando foi determinada a expedição do mandado de penhora. Ademais, o auto de penhora é essencial na sua constituição, uma vez que efetiva a constrição judicial dos bens penhorados decorrente da ordem judicial (no caso, o percentual do faturamento da empresa) à demanda executória, com a consequente retirada da parte executada quanto à livre disposição do bem.
VIII. Enfim, somente após formalizada a penhora é que será realizada a intimação da parte executada, nos termos estabelecidos no artigo 841 mencionado pela parte agravante, o qual indica no seu §1o que a intimação da penhora será feita ao advogado da parte executada. No mesmo sentido: “1. Formalizada a penhora, a intimação será dirigida ao advogado do devedor ou à sociedade de advogados a que ele pertence, salvo se ele não o tiver, caso em que deverá ser pessoal, de preferência por via postal, conforme dicção do art. 841, § 1o, do CPC”. (Acórdão 1036249, 07035457520178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 9/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Desse modo, conforme se depreende do procedimento legal, a previsão legal para a intimação da penhora previamente formalizada, a ser efetivada na pessoa do advogado (artigo 841 §1o do CPC) não se confunde com a efetivação da penhora, que deverá ser realizada no local do estabelecimento que sofreu a determinação de penhora do seu faturamento, mediante mandado de penhora. Em consequência, constata-se a impossibilidade da efetivação da penhora na pessoa do advogado.
X. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.